Tribunal: STF
Processo: RE 118451
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA:  Embargos  a  execução  fiscal.  ICM.  Art.  24  do
Decreto-Lei  n. 5/75, na redação da Lei n. 346/80, ambos do Estado do
Rio de Janeiro.
          -  Improcedencia da  alegação de  ofensa aos  princípios da
Emenda  Constitucional n. 1/69  relativos a  usurpação pelo Estado da
competência  da União, a legalidade  e a isonomia (esta questão, como
apresentadas no recurso extraordinário).
          Recurso extraordinário não conhecido.